Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRAS EFETUADAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Se em 7/3/02023 o autor pediu o cancelamento da conta corrente e do cartão de crédito, e o banco continuou autorizando no mês de maio de 2023 operações de compras e pagamentos realizadas com o cartão que haveria de estar cancelado (ID 62712729, pág. 11 a 17), tendo inclusive estornado de ofício algumas dessas compras no mês de julho de 2023 (ID 62712729, pág. 14), evidencia-se a falha na prestação de serviço da instituição bancária.
4. A alegação do banco de que o autor não comprovou o pedido de cancelamento do cartão é infirmada pelo “Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente”, disponibilizado pela própria instituição, no qual consta a manifestação do cliente em cancelar, também, o cartão de crédito, conforme a cláusula 15 do referido termo (ID 62712729, pág. 7).
5. Indubitáveis os transtornos e dificuldades experimentados pelo autor que, a despeito de prontamente cancelar o cartão objeto da fraude, se viu compelido a pagar por compras efetuadas após o cancelamento, além de ter o nome incluído no cadastro de devedores (ID 62712729, pág. 20). Esse cenário não pode ser dispensado como irrelevante, motivo pelo qual merece prestígio a sentença que declarou a inexigibilidade do débito, determinou a retirada do nome do autor do cadastro de devedores e condenou o réu a pagar R$2.000,00 como compensação dos danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.